Tribunal: TJES
Processo: 0014167-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014167-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA 338 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO.

I. CASO EM EXAME.

Reexame necessário e apelações cíveis interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP contra sentença que reconheceu a nulidade de exame psicossomático e determinou a reintegração do autor, Rennan Comarela de Souza Matos Nascimento, no concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar. O presente julgamento foi motivado por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para reavaliação da matéria à luz da tese firmada pelo STF no Tema 338.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido divergiu da tese firmada no Tema 338 do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a validade do exame psicotécnico em concurso público à existência de previsão legal e editalícia, bem como à adoção de critérios objetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei Estadual n. 6.184/2000 prevê expressamente a exigência do exame psicossomático como etapa do concurso para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, havendo também previsão clara no Edital n.º 003/2018 – CFO 2018/PMES, o que atende ao requisito da legalidade previsto no Tema 338 do STF.

O edital descreve, de forma objetiva, as características comportamentais exigidas para o cargo, bem como os percentis mínimos de avaliação, o que afasta alegação de subjetividade na análise.

O candidato foi contraindicado com base em laudo técnico detalhado, que indicou desempenho insuficiente nas dimensões de desenvolvimento cognitivo, controle emocional, impulsividade e agressividade, com indicação dos testes utilizados e fundamentação técnica.

Conforme o Tema 485 do STF, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar critérios técnicos e a análise do perfil profissiográfico, salvo em caso de ilegalidade, o que não se verificou no caso.

O simples fato de o candidato já exercer cargo público semelhante (Soldado ou Cabo da PMES) não garante aptidão automática para outro cargo com perfil distinto, sendo legítima a exigência de novos critérios de avaliação.

As alterações no edital, por si só, não configuram ilegalidade quando respeitam os parâmetros legais e não prejudicam a igualdade de condições entre os candidatos.

Ausente divergência com a tese firmada no Tema 338 do STF, inviável a retratação do acórdão anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Juízo de retratação negado.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame psicossomático em concurso público é válida quando houver previsão legal e editalícia, bem como critérios objetivos claramente estabelecidos.

A contraindicação do candidato, baseada em critérios técnicos e perfil profissiográfico definido no edital, não configura ilegalidade passível de controle jurisdicional, nos termos do Tema 485 do STF.

O cumprimento da tese firmada no Tema 338 do STF afasta a necessidade de retratação de acórdão que observou os requisitos legais e respeitou os limites do controle judicial sobre concursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, II, e 37, caput; CPC, art. 1.030, II; Lei Estadual nº 6.184/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 338 (RE 1011264/MG, Rel. Min. Luiz Fux); STF, Tema 485 (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes); TJES, AC 0001483-70.2019.8.08.0044, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19-02-2024; TJES, AI 5004076-85.2020.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13-09-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N. 0014167-87.2019.8.08.0024.

APELANTES: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: RENNAN COMARELA DE SOUZA MATOS NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

P
or determinação da Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça
(
id 17221436
)
em
cumprimento ao disposto no artigo
1.030
, inciso II, do Código de Processo Civil, retornaram os autos
à
colenda
Quarta
Câmara Cível para reexame do venerando acórdão
id 11866011, integrado pelo acórdão de embargos de declaração id 14152704
,
proferidos
nos autos do reexame necessário e apelações interpostas pelo
Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

em face de sentença
proferida
n
a “
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
proposta contra ele
s

por
Rennan Comarela de Souza Matos Nascimento
,
em razão
de aparente divergência
com
a tese jurídica firmada pelo
excelso Supremo Tribunal Federal no
T
ema n.
338
.

No Tema 338 o excelso Supremo Tribunal Federal assentou tese vinculante no sentido de que “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”. Tenho que o acórdão recorrido não adotou premissas que divergem da referida orientação vinculante.

R
estou esclarecido
no acórdão
que “
A Lei Estadual n. 3.196/1978 prevê a obrigatoriedade de aprovação em exame psicossomático para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, sendo lícita a exigência e regulamentação desse requisito no edital. 4. As alterações realizadas no edital durante o concurso não implicam em ilegalidade, desde que respeitem os parâmetros estabelecidos em lei e no próprio edital, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 5.
No caso, restou demonstrado que o candidato, mesmo após as alterações no edital, permaneceu contraindicado na avaliação psicossomática por não atingir os parâmetros mínimos nas características de desenvolvimento cognitivo, controle emocional, impulsividade e agressividade
”
(id 11866011
)
.
Meu, o destaque em negrito.

A propósito, já foi assentado que “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n. º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. Hipótese em que a retificação do edital não influenciou no resultado de sua avaliação psicológica do candidato, pois, mesmo diante das regras mais brandas, esse não alcançou o percentual mínimo exigido no certame e permaneceu com o status de contraindicado” (TJES; AC 0001483-70.2019.8.08.0044; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19-02-2024).

Sobre a suposta subjetividade dos critérios adotados na avaliação psicológica, tenho que não está comprovada. No laudo mencionado às 197
et seq

está expresso que “Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar – QOCBM, conforme tabela 6.1 do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III; AC – Suzy; TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II – Inventário Fatorial de Personalidade II”.

Ademais, na resposta do recurso administrativo interposto pelo apelante restaram devidamente explicitadas as razões pelas quais ele foi contraindicado na avaliação psicológica (fls. 199-203). A propósito, é oportuno salientar que no Tema 485 o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Por fim, lembro que já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça o entendimento de que “O edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. II - No que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo. III - A não divulgação pormenorizada do perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública, não havendo que se falar em violação ao princípio da publicidade. Precedentes. IV - Conforme depreendido por este e. TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Processo nº 024099163842), o exame psicotécnico é legítimo, deste que a sua aplicação esteja prevista em lei, haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos, os quais podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação. V -
Na hipótese, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital nº 003/2018 – CFO 2018/PMES previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, não havendo que se cogitar em ilegalidade
. VI - O agravante fora excluído do certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) parâmetros das 12 (doze) características avaliadas, sendo certo que as explicações ofertadas no laudo psicológico confeccionado pela banca examinadora relevaram-se satisfatórias para a contraindicação do candidato, identificando os testes aplicados em consonância com o Edital de regência do certame. VII - O fato de já exercer o cargo de Soldado/Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito e já ter sido submetido a exames psicológicos outros, ditos mais rigorosos, não quer significar que, automaticamente, está o Agravante apto para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, sendo sabidamente distintas as atribuições dos cargos, de modo que as avaliações psicológicas são, necessariamente, igualmente diversas, ainda que baseadas nas mesmas características. VIII - Há de se dar especial atenção ao princípio da isonomia, na medida em que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. IX - Recurso conhecido e não provido” (agravo de instrumento n. 5004076-85.2020.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santo, julgado em 13-09-2021). Meu, o destaque em negrito.

P
osto isso,
exerço juízo de retratação
negativo
e deste modo mantenho o venerando Acórdão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.